Tribunal: TJES
Processo: 5005337-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005337-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SABRINA TAVARES DE SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005337-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SABRINA TAVARES DE SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – LIBERDADE CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DECRETADA A PRISÃO POUCOS DIAS APÓS - REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, n
ão há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. 2 – Em que pese ter sido concedida liberdade provisória à paciente em sede de audiência de custódia, diante do requerimento formulado pelo Ministério Público ao juiz natural, poucos dias após e a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, já que 2 meses depois de ser solta voltou a supostamente praticar novo delito de tráfico de drogas, restam contemporâneos os argumentos para a decretação da prisão.
3
.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SABRINA TAVARES DE SOUSA
, presa preventivamente pela supostamente prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia seria ilegal, pela ausência dos requisitos da prisão preventiva e diante da inexistência de contemporaneidade da medida constritiva, haja vista que, em sede de audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à paciente e poucos dias depois, sem a existência de fatos novos, foi decretada a segregação cautelar.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido (ID. 13272873).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 13433226).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem (ID. 13502370).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005337-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SABRINA TAVARES DE SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SABRINA TAVARES DE SOUSA
, presa preventivamente pela supostamente prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia seria ilegal pela ausência dos requisitos da prisão preventiva e diante da inexistência de contemporaneidade da medida constritiva, haja vista que, em sede de audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à paciente e poucos dias depois, sem a existência de fatos novos, foi decretada a segregação cautelar.

Analisando detidamente o caderno processual, agora em sede de cognição exauriente, verifico não ser o caso de alterar o entendimento anteriormente externado.

Conforme se verifica, a paciente, apenas dois meses após a concessão de alvará de soltura depois de suposta prática de crime de tráfico de drogas, voltou a ser presa por, em tese, trazer consigo drogas destinadas à comercialização.

A Magistrada atuante no plantão de custódia concedeu liberdade à paciente, haja vista que não houve representação por parte da autoridade policial, ou requerimento pelo órgão ministerial.

Ocorre que, dias após os autos serem encaminhados ao juízo natural e processante, o Ministério Público entendeu pela necessidade do decreto prisional, cujo pleito foi atendido pelo Magistrado condutor da ação penal, diante da presença dos requisitos legais, quais sejam: indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de garantia da ordem pública frente ao risco de reiteração delitiva.

Diferente do que alega a impetrante, presente a contemporaneidade inerente ao decreto prisional, haja vista o decurso de poucos dias entre as decisões, conforme entendimento já exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO . PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA . DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 23 DIAS APÓS SOLTURA. CONHECIMENTO DETALHADO DOS ANTECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE. LEGALIDADE . FLAGRANTE. IRREGULARIDADE. NOVO TÍTULO. SUPERAÇÃO . WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2 . Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, o paciente possui histórico criminal, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva . Além do mais, consta dos autos que "o paciente ostenta a condição de reincidente, tornando novamente a se envolver em crime de mesma natureza". Tem-se, ainda, que a imputação relativa ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006 teve origem em apreensão, no automóvel do paciente, de 63 invólucros de Cannabis-sativa L (127,3g) e um tijolo dessa mesma droga (888,3g) (e-STJ, fls. 11 e 134), o que autoriza seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Os fatos que justificam a decretação de prisão preventiva devem ser dotados do atributo da contemporaneidade, na medida em que deve haver demonstração de periculum in mora . Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem entendido pela impossibilidade de, meses ou anos após a concessão de liberdade provisória, existir a decretação de prisão cautelar sem que exista fato novo para tanto. 5. Esse entendimento, contudo, não pode ser aplicado na espécie dos autos, na medida em que dias - e não meses ou anos - após a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, o juiz responsável pela causa, ao tomar conhecimento detalhado do histórico criminal do paciente - o que, em geral, não ocorre, ao menos de maneira aprofundada, na audiência de custódia -, verificou que o acusado possuía antecedentes criminais, bem como havia indícios de seu envolvimento em outras duas apreensões de grandes quantidades de droga. 6 . A alegada irregularidade da prisão em flagrante resta superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido . (STJ - HC: 439565 SP 2018/0050673-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)”

Vale ressaltar, que, em análise à ação penal, verifica-se que encerrada a instrução processual, inclusive com a juntada recente do laudo de exame químico, estando os autos prontos para apresentação de alegações finais pelas partes.

Assim, o decreto prisional se mostra hígido, razão pela qual
denego a ordem prete
ndida
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)